Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728543-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE. 1. A parte agravante pretende a reforma de decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu seu ingresso como assistente litisconsorcial em feito entre o ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em suas razões, defende ter direito a intervir como assistente litisconsorcial nos autos no 0000523-46.2010.8.07.0016, já que foi aceito em outros processos e já atuou como assistente do espólio neste mesmo feito, até que o juízo o removeu. 2. Consultando os autos, verifico não haver direito para socorrer o agravante. O juízo na origem entendeu não ser possível o ingresso no feito porque “não se vislumbra interesse jurídico em auxiliar qualquer das partes na consecução de decisão favorável a qualquer delas, o que exclui a hipótese de assistência”. Fundamentou, ainda, que “em outros feitos, até mesmo o direito de posse desse terceiro sobre o objeto litigioso já fora rechaçado, o que reforça ainda mais a inteira ilegitimidade desta pessoa para integrar, por qualquer modo, a presente relação processual. Anoto que a admissão desta pessoa nas ações possessórias pretéritas fora fruto de equívoco deste Juízo, que até então ainda não tinha articulado bem as nuances das dezenas de lides envolvendo o imóvel público disputado”. 3. Embora elenque razões para reverter a decisão, o agravante não juntou aos autos outros documentos senão aqueles que instruem o seu pedido nos autos originais, inclusive quanto à suspeição do juízo. É que em sede de agravo de instrumento a prova deverá ser pré-constituída, acompanhando a inicial. Em verdade, da forma como narradas, as razões não foram capazes de demonstrar o interesse jurídico no auxílio das partes especificamente nos autos originários. 4. O assistente se tornará litisconsorte da parte (art. 124, CPC) e por isso deve demonstrar o interesse que não seja meramente econômico. Segundo a doutrina, o juiz pode indeferir o pedido de assistência quando manifesta a inadmissibilidade ou improcedência da pretensão, como no caso de pedido fundado em interesse meramente econômico (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Direito Processual Civil. Volume único, São Paulo, Método, 2016. p. 278). 5. Conforme as informações prestadas pelo magistrado, o agravante tenta instrumentalizar o processo para fins ilícitos, tumultuando os feitos para manter a indefinição jurídica quanto a natureza dos direitos em litígio. Considero, então, que nenhum argumento utilizado possui força para reverter a decisão do juízo na origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 75, §1o, e 119, ambos do Código de Processo Civil, sustentando sua necessária inclusão como assistente litisconsorcial nos autos, considerando se tratar do adquirente dos direitos hereditários do Espólio de Sebastião Souza e Silva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 75, §1o, e 119, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese jurídica referente ao direito de ingresso da parte na qualidade de assistente litisconsorcial, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005